Tribunal: TJMT
Processo: 1007219-40.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto por COOPERATIVA DOS FUNDIDORES DE CASSITERITA DA AMAZONIA LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara especializada da Fazenda Pública da Capital /MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1014598-06.2018.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu o pedido de liminar para a inclusão da Impetrante, ora Agravante, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial- PRODEIC.
Sustenta a Agravante que teve o benefício suspenso, ante a existência de pendências financeiras da qual não foi devidamente notificada para a regularização das pendências.
Explica que foi notificada, em 03/10/2016, para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar uma quantificação de renúncia fiscal (QRF), cuja pendência foi regularizada em 19 e 20/10//2016; contudo, a Gerência de Informações Cadastrais (GCAD) registrou a suspensão do credenciamento do PRODEIC, por meio de mera Comunicação Interna - CI n. 40/2016- GDDF/SURIRRP/SARP, datada de 07/12/2016, sem que lhe fosse dada a ciência da exclusão do programa, ocorrida em 12/12/2016, ou da irregularidade que motivou o ato.
Aduz que tomou conhecimento, na data 12/03/2018, quando foi lavrado o Termo de Apreensão de Mercadoria - TAD n. 11339025 - e comunicado que havia suspensão pela SEFAZ do PRODEIC, e que não poderia ter feito a anotação do benefício no documento fiscal.
Assevera que a suspensão do programa está causando prejuízo econômico e social para a região, em razão das várias famílias que dependem da operacionalidade da Cooperativa.
Por fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que determinada a imediata reinclusão no benefício do PRODEIC, de forma retroativa, desde a data de 12/12/2016, suspendendo todos os lançamentos inclusos no sistema da sua Conta Corrente Fiscal.
O almejado efeito suspensivo foi negado pelo relator originário Des. Márcio Vidal, conforme ID. 2562140.
O Agravante interpôs Agravo interno no ID. 2736233, com contrarrazões no ID. 2914976, o qual foi desprovido (ID. 7113950).
Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas no ID. 2862004.
A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso – id. 8359507 -.
É o relatório.
DECIDO.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que ao analisar os autos de origem (no 1014598-06.2018.8.11.0041) constatou-se que foi proferida sentença de mérito, em 22/10/2020, a qual não concedo a ordem de mandado de segurança, conforme fundamentação abaixo:
“(...)Pois bem. Em resumo, o autor busca a sua reinclusão no benefício do PRODEIC.
Da análise dos autos, extrai-se que o autor teve seu credenciamento no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC suspenso por ter sido constatado pelo fisco que se encontrava omisso quanto a entrega dos anexos de quantificação da renúncia fiscal.
Entretanto, apesar do autor alegar que regularizou as pendências no prazo estipulado pelo fisco, não trouxe elementos probatórios suficientes para amparar o direito líquido e certo sustentado, na medida em que, não há a comprovação de quais obrigações estavam pendentes, bem como a sua regularização, tendo sido feito apenas menção delas.
Outrossim, quanto as alegações dos desrespeitos aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o impetrante não trouxe elementos o bastante para sua demonstração, uma vez que consta dos autos a sua devida notificação acerca de irregularidade, bem como sua consequência da não regularização.
Portanto, certo de no mandado de segurança o direito alegado deve ser demonstrado de plano, uma vez que a via não suporta dilação probatória, não havendo a demonstração da prova pré-constituída, forçoso é a denegação da ordem.
Destarte, por não ter sido demonstrado o direito líquido e certo ensejador da segurança, não concedo a ordem de mandado de segurança, julgando improcedente a ação.
Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII da Lei Constitucional Estadual e art. 25 da Lei 12.016/2009.
Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.
P.R.I.C.”
Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.
Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
1. Prolatada sentença no processo de origem, resta caracterizada a perda superveniente do objeto, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.
2. Recurso prejudicado (TJ-MT 10165472320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2021)
Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.
No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, POR PREJUDICADO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá – MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito Convocado